Tribunal: TJDFT
Processo: 0710589-59.2024.8.07.0014
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTRATOS PARTICULARES DE CESSÃO DE DIREITOS. POSSE LEGÍTIMA. FRAUDE À EXECUÇÃO. REVELIA. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE PENHORA OU PROVA DE MÁ-FÉ. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro opostos por Elizete Rocha da Costa, reconhecendo a legitimidade da posse exercida com fundamento em contratos de cessão de direitos, e determinando a desconstituição das penhoras sobre os apartamentos no 101, 301 e 303 no cumprimento de sentença no 0701022-14.2018.8.07.0014.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o julgamento antecipado do mérito configura cerceamento de defesa; (ii) analisar eventual negativa de prestação jurisdicional; (iii) examinar a alegada nulidade por ausência de litisconsórcio passivo necessário; e (iv) definir se a posse fundada em contrato particular, sem registro, é suficiente para afastar a penhora judicial, diante da ausência de má-fé e de registro de penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é essencialmente documental, a parte não requer dilação probatória e a decisão está devidamente fundamentada, conforme art. 370, parágrafo único, do CPC.
4. Não há negativa de prestação jurisdicional quando a sentença e os embargos de declaração enfrentam adequadamente os pontos essenciais à controvérsia, sendo desnecessária a análise exaustiva de todos os argumentos da parte.
5. O litisconsórcio passivo necessário não se impõe nos embargos de terceiro quando apenas o exequente figura como responsável pela constrição judicial, sendo desnecessária a citação de terceiros com interesse meramente reflexo.
6. A posse lastreada em contratos particulares de cessão de direitos é protegida nos embargos de terceiro, mesmo sem registro, conforme Súmula 84 do STJ, desde que não haja prova de má-fé do adquirente.
7. O reconhecimento da fraude à execução exige o registro prévio da penhora ou a comprovação da má-fé do terceiro adquirente, conforme Súmula 375 do STJ, ônus que incumbe ao credor, o qual não foi satisfeito no caso concreto.
8. A revelia da executada na ação de embargos reforça a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela embargante, nos termos do art. 344 do CPC, quando não há prova em sentido contrário.
9. A sentença que reconheceu o crédito no processo de execução não impede a análise da posse de terceiro alheio à demanda executiva, inexistindo violação à coisa julgada ou ao devido processo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O julgamento antecipado do mérito é legítimo quando a controvérsia é unicamente documental e a dilação probatória é desnecessária, afastando-se a alegação de cerceamento de defesa.
2. A ausência de registro da penhora na matrícula do imóvel e a inexistência de prova da má-fé do terceiro adquirente impedem o reconhecimento da fraude à execução.
3. A posse fundada em contrato particular de cessão de direitos, ainda que desprovido de registro, é protegida nos embargos de terceiro, desde que comprovada a boa-fé do adquirente.
4. O litisconsórcio passivo necessário não se aplica à ação de embargos de terceiro quando apenas o exequente figura como responsável pelo ato constritivo.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 4o, 114, 344, 355, I, 369, 370, 371, 674, 1.022 e 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 84; STJ, Súmula 375; STJ, Tema 1.059; TJDFT, Acórdão 2030862, 0713594-13.2024.8.07.0007, Rel. Des. Leonor Aguena, j. 14.08.2025, DJe 26.08.2025; TJDFT, Acórdão 1981181, 0708903-74.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 19.03.2025, DJe 07.04.2025.